Tribunal: TJMT
Processo: 1027900-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027900-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALMIR WANDSCHEER - CPF: 459.522.309-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027900-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
VALMIR WANDSCHEER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

PESQUISA PATRIMONIAL DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO
–
CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
– POSSIBILIDADE – BENS
COMUNS
– ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO.

É possível
a realização de
pesquisa de bens
do
e
xecutado
,
ainda que estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge
(casado sob o regime de separação parcial de bens)
,
estranho à relação processual
.

Na
hipótese,
eventual
constrição dos bens comuns do casal
, inclusive,
não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução

(artigo 790, inciso IV, do CPC/15
).
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
em face de
VALMIR WANDSCHEER
, contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens em nome do cônjuge do executado.

Em síntese, sustenta a agravante
que
não pretende a constrição de bens do cônjuge que não contraiu a dívida, mas apenas
que realize pesquisa de bens (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD) em
seu
nome a fim de verificar a
existência de patrimônio do devedor que se encontra em poder de seu cônjuge
.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi
deferida para que seja determinada a pesquisa de bens do cônjuge do agravado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
(
ID
192748665
).

Sem contraminuta
(ID
216132156
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada pelo agravante visando o recebimento de R$ 26.580,54 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao empréstimo tomado pelo executado/agravado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 14/09/2007.

Segundo o agravante, já foram tentadas as medidas de praxe para localização de bens (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
, ofícios), mas todas restaram infrutíferas. Assim, requereu a pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD em nome
da cônjuge
do executado, a fim de atingir a meação do devedor sobre os bens comuns do casal que não estejam em seu nome.

Pois bem
.

Cinge
-se
o recurso no pedido
de pesquisa
bens
,
para posterior penhora
da meação dos bens e de ativos financeiros em nome de
NAILCE

MARA ROMBALDI WANDSCHEER
,
indicada
como esposa do executado
/agravado
.

De início,
cabe destacar
que o simples fato de
o
cônjuge do executado não figurar no polo passivo da ação executiva não
impede a realização
de penhora

de bens em seu nome.

Isso porque, nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão parcial dos bens, como é o caso
dos autos
(
ID
106590453
dos autos de origem
), a penhora pode até mesmo incidir sobre os bens do seu cônjuge,
desde que
respeitada a sua quota-parte (meação), conforme dispõe o art. 790, IV do CPC
/15
.

Corrobora esse
entendimento
a previsão contida
no art. 843 do CPC
/15
, ao estabelecer que o bem comum indivisível responde pela dívida, sendo resguardado ao cônjuge alheio
à execução
o direito sobre
o
produto da alienação no valor de sua meação, caso não exerça o direito de preferência de compra.

Assim, a pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do
executado
e a eventual constrição de bens pertencentes ao casal não configura responsabilização do patrimônio de terceiro alheio à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira.

Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado
.
”
(
TJMT –
N.U 1015813-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL E DA PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL - BENS COMUNS - CONSTRIÇÃO DA QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO - POSSIBILIDADE. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pesquisa patrimonial em nome da mulher do devedor - com ele casada sob o regime da comunhão parcial de bens - e a eventual constrição dos bens comuns do casal não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução. Recurso provido
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.112503
-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Ademais, além de o exequente/agravante
não
pleitear neste recurso a penhora, mas apenas a pesquisa de bens, de se destacar que não pretende
a penhora da meação do cônjuge do devedor (responsabilização secundária), mas somente da quota parte do próprio
e
xecutado.

Nesse contexto, insta salientar que
no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido pelo casal na constância do casamento integra o acervo patrimonial dos cônjuges, a teor do que prescreve o CC:

“
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

"Art. 1.660. Entram na comunhão:

I -
os
bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II -
os
bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV -
as
benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V -
os
frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão
.”

Logo, n
ão há que se confundir a possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor com a do seu cônjuge (responsabilização secundária), que será preservada
, afigurando-se perfeitamente possível
autorizar a pesquisa e penhora de bens comuns do casal - ou do cônjuge, desde que resguardada a quota-parte do cônjuge alheio à execução.

Ademais,
o a
gravante comprovou
que durante esses mais de
dez
anos de trâmite do feito executivo, já adotou
diversas medidas para buscar os bens do devedor
(
incluindo
pesquisas do patrimônio do
a
gravado por meio do BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
), restando todas infrutíferas.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para
reformar
a decisão singular e deferir a pesquisa
de bens do agravado em poder do seu cônjuge (
NAILCE

MARA ROMBALDI WANDSCHEER
), correspondente
à
sua meação, através dos sistemas SISBAJUD,
RENAJUD e
INFOJUD.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024